Tribunal: TJMT
Processo: 1005216-93.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005216-93.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA RITA CANDIDO DOS SANTOS - CPF: 609.771.241-34 (APELANTE), VALDECI MENDES DE SOUZA - CPF: 970.259.331-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON SOARES CARVALHO - CPF: 057.644.151-10 (TERCEIRO INTERESSADO), KELSON RICARDO TELLES PASSINATO - CPF: 023.256.341-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIR LUIS CASARIN - CNPJ: 00.350.736/0001-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES – (ART. 155,
CAPUT
, DO CP). CONDENAÇÃO.

RECURSO DEFENSIVO

–

ABSOLVIÇÃO
–
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– IMPERTINÊNCIA. CONSIDERÁVEL OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. CONTUMÁCIA DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pela defesa buscando
o reconhecimento da
atipicidade material da conduta
da Apelante
, com sua consequente
absolvição
, mediante aplicação do
princípio da insignificância
tendo em vista o ínfimo valor monetário da
res furtiva
fixado em R$ 179,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de aplicação do
princípio da insignificância
aos réus reincidentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Há expressiva violação ao bem jurídico tutelado (patrimônio da vítima) quando o valor da
res furtiva
é superior a 10% do salário-mínimo vigente à época do crime, pois, o STJ fixou como parâmetro para a aplicação do princípio da insignificância, o prejuízo igual ou inferior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos delituosos imputados na inicial. Ademais, tal circunstância, aliada à reincidência da Apelante, que também responde a outra ação penal por delito contra o patrimônio,

denota a gravidade da conduta e obsta a aplicação do referido princípio. Precedentes das Cortes Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O valor da
res furtiva
superior a 10% do salário mínimo vigente à época do crime, aliado à reincidência da ré que também responde a outra ação penal por delito contra o patrimônio evidencia o grau de reprovabilidade e a ofensividade de sua conduta, obstando, via de consequência, a aplicação do
princípio da insignificância
”.

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
STJ. AgRg no HC n. 867.802/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024; (STJ. AgRg no HC n. 908.827/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024; STJ. AgRg no AREsp n. 2.480.609/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Ana Rita Cândido dos Santos
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra sentença prolatada nos autos da ação penal n.
1005216-93.2024.8.11.0003
pela
M.M. Juíza da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
em que foi condenada ao cumprimento, em regime
aberto
, de
1 ano
de
reclusão
e o pagamento de
10 dias-multa
, pela prática do crime de
Furto simples
previsto no art. 155,
caput
, do CP.

Em suas
razões
, a Apelante busca o reconhecimento da
atipicidade material de sua conduta
, com a consequente
absolvição
, mediante aplicação do
princípio da insignificância
tendo em vista o ínfimo valor monetário da
res furtiva
fixado em R$ 179,00 (Id. 226226151).

As contrarrazões do
Parquet
são pelo
desprovimento
do recurso
devido à significativa reprovabilidade da conduta da Apelante (Id. 226226154); igualmente a Procuradoria Geral de Justiça em parecer sumariado nos seguintes termos (Id. 237144168):

“
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EVIDENCIADAS A ESPECIAL REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO E A LESIVIDADE DA CONDUTA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Por volta das 16h00min., do dia 29 de fevereiro de 2024, em uma loja do Boticário situada na Av. Amazonas, n. 1029, Centro de Rondonópolis-MT,
Ana Rita Cândido dos Santos
subtraiu para si um perfume avaliado em R$ 179,00 colocando- o em sua bolsa e se evadindo do local sem pagar.

Após regular instrução sobreveio sentença condenatória, contra a qual Ana Rita se insurge buscando o reconhecimento da atipicidade material de sua conduta, com a consequente
absolvição
, mediante aplicação do princípio da insignificância tendo em vista o ínfimo valor monetário da
res furtiva
.

Razão não lhe assiste. Explico.

Como sabido, para que incida a norma principiológica em questão, é
necessária a comprovação da
mínima ofensividade da conduta do agente
, a
nenhuma periculosidade social da ação
, o
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
e a
inexpressividade da lesão jurídica provocada
, conforme a lição do Excelso Supremo Tribunal Federal (HC no 84.412/SP, Relator Ministro Celso de Mello, in DJ 19/11/2004).

No presente caso, a
lesão ao bem jurídico tutelado (patrimônio da vítima) não é inexpressiva
, pois, enquanto o bem subtraído foi avaliado em R$ 179,00, o salário mínimo vigente à época dos fatos era de R$ 1.412,00.

Se não bastasse, na hipótese em exame, também está ausente o requisito do
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento criminoso
uma vez que a Apelante é delinquente contumaz que
faz do crime um meio de vida
.

E faço esta afirmação levando em conta tratar-se de ré reincidente que, além de possuir outra ação penal em curso, não exerce qualquer atividade laboral lícita (vide termo de qualificação e interrogatório de Id. 22622994), circunstâncias que atreladas ao valor da
res furtiva
demostram a inviabilidade de se aplicar em seu favor o p
rincípio da insignificância,
sob pena de se desvirtuar a finalidade do instituto e incentivar a reiteração delitiva.

Acerca da impossibilidade de aplicação da referida norma principiológica nos casos em que o valor da
res furtiva
é superior à 10% do salário mínimo vigente à época do crime e o agente é contumaz na prática de delitos, colaciona-se excerto dos seguintes julgados do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA.

Agravo regimental improvido”. (STJ. AgRg no HC n. 867.802/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

“(...). 1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois, independentemente do valor atribuído à res furtiva, consta dos autos que a agravante possui 4 condenações definitivas por crimes patrimoniais, circunstância que demonstra a prática de delitos patrimoniais de forma habitual e reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido. Precedentes. (...)”. (STJ. AgRg no HC n. 908.827/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

“(...). 4. No tocante à insignificância, é pacífico neste Tribunal que o instituto é inaplicável quando o ‘valor da coisa furtada supera o limite de 10% do salário mínimo ao tempo da prática delitiva, e em que o acusado é reincidente e ostenta maus antecedentes." (AgRg no HC n. 852.800/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.) Na espécie, o valor das três peças de carne furtadas do supermercado vítima era de R$ 272, 62, equivalente a 24,78% do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.100,00), além do fato de o réu ser multirreincidente. Portanto, incabível a aplicação da bagatela. (...)”. (STJ. AgRg no AREsp n. 2.480.609/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

Diante do que foi exposto, em
conformidade
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
a este recurso de Apelação Criminal, mantendo a sentença tal como foi prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024